Tribunal: TJMT
Processo: 1017052-69.2024.8.11.0001
Relator(a): HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão julgador: HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-10-07
Data de publicação: 2024-10-11

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1017052-69.2024.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Acidente de Trânsito, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES

Turma Julgadora:

[DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[DIEGO CESAR DE ARRUDA BORGES - CPF: 698.117.331-04 (RECORRENTE), ELVIS BRAGA LEITE - CPF: 054.634.701-03 (ADVOGADO), SDB COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - CNPJ: 09.477.652/0021-30 (RECORRIDO), MANOEL AUGUSTO DE FIGUEIREDO COELHO - CPF: 346.342.401-06 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

EMENTA:

RECURSO INOMINADO.
DIREITO DE PROCESSO CIVIL. AUSÊNCIA DA PARTE RECLAMANTE À AUDIÊNCIA.
APRESENTAÇÃO DE JUSTIFICATIVA INSUFICIENTE
.
LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. NÃO CARACTERIZADA. RECURSO CONHECIDO E
PARCIALMENTE
PROVIDO.

1.
A
ausência

injustificada
,
ou
com
justificativa

não

convincente
, da
parte

reclamante
a
qualquer
das
audiências
,
acarreta

a

extinção
do
processo

sem

resolução
do
mérito
(
artigo
51,
inciso
I da Lei
nº
9.099/95,
Enunciado
20 do FONAJE)
.

2.
A litigância de má-fé se caracteriza
pela

prática
dolosa

de alguma das hipóteses previstas no artigo 80 do CPC
(STJ
EDcl

nos

EDcl
no
AgInt
no
AREsp
563.934/SC, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA,
julgado

em
16/02/2017,
DJe
22/02/2017).

Não

havendo

nenhuma
das
hipóteses

tipificadas
e o
intuito

doloso
,
não

há

caracterização
da
litigância
de
má-fé
.
A

alegação
de que
houve

alteração
da
verdade
pela
parte
da
reclamante

não
se
encontra

comprovada
.

3.
Recurso

conhecido
e
parcialmente

provido
.

4.
Sem
custas
e
honorários

advocatícios

(art. 55 da Lei
nº
9.099/95).

R E L A T Ó R I O

Recurso

Inominado
:
1017052-69.2024.8.11.0001

Origem
:

8º JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE CUIABÁ

Recorrente
:
DIEGO CESAR DE ARRUDA BORGES

Recorrido
:
SDB COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA

RELATÓRIO:

Egrégia

Turma
.

DIEGO CESAR DE ARRUDA BORGES

ajuizou

reclamação

indenizatória

em
face de
SDB COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA
.
Noticiou
que:
a)
em
6/2/2024
quando

fazia

compras
no
supermercado
da
parte

reclamada

teve

pertences

furtados
de
seu

veículo

estacionado
; e b)
foi

vítima
de
danos

materiais e dano moral. Requereu a condenação da parte

adversa

em

indenização

por

danos

morais
e
materiais
.

O
juízo
singular
proferiu

sentença
e
concluiu
que
:
a)
não

há

prova
dos
fatos

noticiados

na

inicial
; e b)
há

litigância
de
má-fé
da
parte

reclamante
, visto que
alterou
a
verdade
dos
fatos
.
Julgou

improcedentes

os

pleitos
da
petição

inicial
e
condenou
a
parte

reclamante

por

litigância
de
má-fé
.

O
Recurso

Inominado

foi

interposto
pela
parte

reclamante

sustentando
que:
a)
houve

apenas
um
erro
material
na

petição

inicial
, pois o
furto

ocorreu

em
2/2/2024 e
não

em
6/1/2024; b) as imagens de
segurança

são

essenciais
para a
elucidação
dos
fatos
; c) o
furto

deve
ser
presumido
com a
recusa
do
supermercado
no
fornecimento
das imagens; d)
por
um simples
equivoco

não

pode
ser
condenado

em

litigância
de
má-fé
; e
e
) a
ausência
do
advogado
da
parte

reclamante

na

audiência
de
conciliação

foi

motivada

por

problemas
de
saúde
.
Requereu
o
provimento
do
recurso
para
julgar

procedentes

os

pleitos
da
inicial
.

3.
Contrarrazões

foram

apresentadas
com o
objetivo
de
manter
a
sentença
.

É a
síntese
.

V O T O R E L A T O R

VOTO DO RELATOR:

Colendos
Pares.

Passo a
análise
das
teses

recursais

devolvidas
à
apreciação
do Poder
Judiciário
.

Ausência
da
parte

reclamante
à
audiência
.

No
Juizado
Especial, para o
caso
de
ausência
da
parte

reclamante
a
qualquer
das
audiências
, o
artigo
51,
inciso
I, da Lei nº 9.099/95,
prevê

como

sanção

a

extinção
do
processo
:

Art. 51.
Extingue
-se o
processo
,
além
dos
casos

previstos

em
lei: I -
quando
o
autor

deixar de comparecer a qualquer das audiências do processo
.

No
mesmo

sentido

dispõe
o
Enunciado
20 do FONAJE –
Fórum
Nacional dos
Juizados

Especiais
:
O
comparecimento

pessoal
da
parte

às

audiências
é
obrigatório
. A
pessoa

jurídica

poderá
ser
representada

por

preposto
.

Em
síntese
,
a

ausência

injustificada
,
ou
com
justificativa

não

convincente
, da
parte

reclamante
a
qualquer
das
audiências
,
acarreta

a

extinção
do
processo

sem

resolução
do
mérito

Nesse
sentido
:

(...) 3.
A

audiência

foi

realizada

em
30/11/2021
às
17h40min (id. 155765144),
sem
o
comparecimento
da
parte

autora
,
mesmo

devidamente

intimada
do
ato
.
Contudo

denota
-se o
comparecimento

sem

nenhuma

insurgência
da
parte

promovida
,
eis
que
presentes
a
reclamada
,
por

preposto
,
causídico
do polo
passivo
e o
causídico
do
reclamante
, insta
mencionar
, que
o
link é
idêntico
a
todos
. 4.
Aliado
a
isso
, o
causídico
da
parte

promovente

sequer

juntou

provas
do
alegado

problema
,
sejam

por
prints da
tela
com
dia
e
horário
da
aprazada

audiência
,
ou

vídeo

filmando
a
tentativa
de
acesso

ao
link de modo
insuficiente
. 5. Tal
ônus
de
prova
de
impossibilidade
de
acesso
é da
parte

autora
, que no
ato

deveria

ter

juntado
de
imediato
o print para
remarcação
do
ato
, com a
devida

comprovação
do
dia
e
horário
. No
entanto
,
não

há

qualquer

documentação

comprovando

suas

alegações
. 6. O
reconhecimento
da
contumácia
é
medida
que se
impõe
,
em

razão
da
ausência

injustificada
da
parte

autora

em

audiência
,
assim

como
, a
sua

condenação

ao

pagamento
de
custas

processuais
,
conforme

enunciado
FONAJE 28. (...) (N.U 1034691-05.2021.8.11.0002, TURMA RECURSAL CÍVEL, LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR,
Turma

Recursal

Única
,
Julgado

em
02/05/2023,
publicado
no DJE 05/05/2023)

(...) 4.
Ausência
do
autor

na

audiência
.
A

ausência

injustificada

ou
com
justificativa

insuficiente
da
parte

reclamante

em

qualquer
das
audiências

acarreta

a

extinção
do
processo

sem

resolução
do
mérito
. A
juntada
de
documento
que
não

evidencia
a data
do

imprevisto

ocorrido

não
é
suficiente

como

justificar
a
designação
de
uma
nova
audiência
. Com base
na

prova

colacionada
no ID 188407160/PJe2,
concluiu
-se que a
sentença
que
extinguiu
o
feito

sem

exame
do
mérito
(ID 188407159/PJe2)
não

merece

reforma
, pois a
parte

reclamante

traz
um print da
tela
de um
aparelho

celular
e outros prints da
tela
de um
computador
, mas ambos
não

demonstram
o
dia
do
imprevisto

ocorrido
. Quanto
ao
print da conversa de WhatsApp,
igualmente

não
é
possível

identificar
a
sua
data e
quem
seria o interlocutor,
sendo
as
prova

insuficientes para afastar a contumácia e justificar a designação de uma nova audiência
. Este
entendimento

está
de
acordo
com
os

precedentes
das
Turmas

Recursais

em

casos

similares
(N.U 1004391-23.2022.8.11.0003, Segunda
Turma

Recursal
,
Julgado

em
26/02/2024,
publicado
no DJE 29/02/2024; N.U 1009199-37.2023.8.11.0003, Segunda
Turma

Recursal
,
Julgado

em
19/02/2024,
publicado
no DJE 23/02/2024). (N.U 1010609-33.2023.8.11.0003, TURMA RECURSAL CÍVEL, HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, Terceira
Turma

Recursal
,
Julgado

em
18/03/2024,
publicado
no DJE 22/03/2024)

Apesar
de ser
presumível
que a
parte

reclamante

não

tenha

qualquer
interesse de
procrastinar
a
demanda
,
porquanto

almeja
que
haja

sentença
o
mais

rápido

possível
, no
presente

caso

não

há

nos
autos
qualquer

documento
que
possa

justificar
a
sua

ausência
.

Nesse
sentido

já

decidiu
a
Turma

Recursal
:

RECURSO INOMINADO CÍVEL. BANCÁRIO. DESCONSTOS INDEVIDOS. PLEITO DE DANO MATERIAL E MORAL. AUSÊNCIA DO AUTOR NA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO. JUSTIFICATIVA INSUFICIENTE. CONTUMÁCIA. PROCESSO EXTINTO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1- Nos
termos
do art. 51, I, da Lei n. 9.099/95,
a

ausência
da
parte

autora

em

qualquer
das
audiências
do
processo
,
ocasiona

a

extinção
do
feito

sem

resolução
do
mérito
,
bem

como

ao

pagamento
das
custas

processuais
,
conforme

orientação

contida
no
Enunciado
nº 28/FONAJE, que
tem

natureza

punitiva
,
não

sendo

abarcada

pelo

benefício
da
justiça

gratuita
. 2- No
caso
de
ausência
da
parte

às

solenidades
dos
Juizados

Especiais
, a
respectiva

justificativa

deve
se
dar

até

a

ocorrência
do
ato
(art. 362, §1º do CPC),
ou

em

prazo

razoável
. 3-
Embora

tenha
a
parte

Recorrente

apresentado

justificativa
(id. 210603673), o “print”,
apresentado
de forma
isolada
,
sem
a
demonstração
de
tentativa

por
outros
meios
,
conforme

orientado

na

intimação
de id. 210599948,
não
é
capaz
de
demonstrar

a

isenção
de
responsabilidade

em

comparecer
a
solenidade

determinada
de forma
antecipada
. 4-
Sentença

mantida

por

seus

próprios

fundamentos
,
nos

termos
do
artigo
46, da Lei
n.º
9.099/95
c.c
. art. 60, §§1º e 2º do
Regimento
Interno das
Turmas

Recursais

Cíveis
e
Criminais
dos
Juizados

Especiais
do Estado de Mato Grosso (
Resolução
TJMT/OE
n.º
016/23/TJMT),
fazendo

parte

integrante

deste

voto
. 5- Nos
termos
do art. 55, da Lei nº 9.099/95,
condeno
a
parte

Recorrente

ao

pagamento
das
custas
,
despesas

processuais
e
honorários

advocatícios
,
estes
que
arbitro
: 5.1)
inexistindo

condenação

em

primeiro

grau
,
em
15% (quinze
por
cento)
sobre
o valor
corrigido
da causa; 5.2)
havendo

condenação
,
em
20% (
vinte

por
cento)
sobre
o valor
desta
; 5.3)
em

sendo
o valor dado à causa
até
10 (
dez
)
salários

mínimos
,
os

honorários

serão
no valor de R$ 2.500,00 (
dois
mil e
quinhentos
reais),
nos

termos
do art. 85, §§8º e 8º-A, do CPC; 5.4)
fica

ressalvado
eventual
benefício
da Justiça
Gratuita
,
em

relação
à
execução
das
verbas

sucumbenciais
. 6-
Preclusa
a via
recursal
,
retornem

os
autos
ao

Juizado
de
origem
. (N.U 1071010-04.2023.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, WALTER PEREIRA DE SOUZA,
Primeira

Turma

Recursal
,
Julgado

em
08/07/2024,
publicado
no DJE 11/07/2024)

RECURSO INOMINADO. AUSÊNCIA DA PARTE AUTORA NA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO. SENTENÇA DE EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. INSURGÊNCIA DA PROMOVENTE. PARTE AUTORA INTIMADA PARA A AUDIÊNCIA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1.
Trata
-se de
Recurso

Inominado

interposto
pela
parte

Autora

sustentando
que “
não

há

nos
autos
intimação
da
parte

Recorrente
para
participação
da
audiência

apontada
, o que
desdobra

na

nulidade
do
ato
,
reportando

ao
status quo ante
”.
2.
Analisando

os
autos,
verifico
que a
parte

Autora

foi

devidamente

intimada
da
da

audiência
de
conciliação
,
como se observa da petição de ciência da Defensoria Pública acostada

ao
ID. 211988151. 3. Diante da
ausência
da
parte

reclamante
à
audiência
de
conciliação
, o Magistrado
declarou
a
contumácia
e
julgou
o
feito

extinto
,
sem

julgamento
de
mérito
,
nos

termos
do
artigo
51,
inciso
I e
seu
§1º, da Lei 9.099/1995. 4.
Não

comparecendo
a
parte

reclamante
a
qualquer
das
audiências
do
processo
,
ele

deverá
ser
extinto
,
conforme

regra
do
artigo
51, I da Lei
nº
9.099/95,
bem

como
se
faz

por

necessária
à
condenação

em

custas
(
Enunciado
28 do FONAJE). 5. Para
evitar

a

extinção
do
processo

em

razão
do
não

comparecimento
à
audiência

designada
, a
justificativa

deve
ser
apresentada

até
o
momento
da
abertura
do
referido

ato
, o que
não

ocorreu
,
bem

como

deve

ter

elementos

concretos
que a
parte

estava

realmente

impossibilitada
de
comparecer
,
nos

termos
do
artigo
362, § 1º, do Código de
Processo
Civil. 6.
Portanto
, tendo
em
vista o
agendamento

prévio
e
sem

prova

eficaz
de
impossibilidade
da
presença
, a
manutenção
da
sentença
de
extinção
do
processo

sem

resolução
do
mérito
é
medida
que se
impõe
. (...) (N.U 1014012-13.2023.8.11.0002, TURMA RECURSAL CÍVEL, ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, Terceira
Turma

Recursal
,
Julgado

em
03/06/2024,
publicado
no DJE 07/06/2024)

Portanto
, o
processo

deve
ser
extinto

sem

resolução
de
mérito
.

Litigância
de
má-fé
.

A litigância de má-fé se caracteriza pela prática

dolosa
de
alguma
das
hipóteses

previstas
no
artigo
80 do CPC.

Não

destoa
a
jurisprudência
do STJ:

(...) 1. Segundoa
reiterada

jurisprudência

deste
Superior Tribunal de Justiça,a

mera

utilização
de
recursos

previstos

em

lei
não

caracteriza
,
por

si

só
,
litigância
de
má-fé
,
devendo
ser
demonstrado
o
caráter

manifestamente

infundado
do
reclamo

ou
o
dolo
da
parte

recorrente

em

obstar
o normal

trâmite
do
processo
, o que
não
se
vislumbra
no
caso

concreto
. 2.

Embargos de
declaração

acolhidos
,
sem

efeitos

infringentes
, para
sanar

a

omissão

acerca
da
apontada

litigância
de
má-fé
. (STJ
EDcl

nos

EDcl
no
AgInt
no
AREsp
563.934/SC, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA,
julgado

em
16/02/2017,
DJe
22/02/2017)

Em
exame
dos autos,
não
se
vislumbra

a

ocorrência
de
qualquer

hipótese

tipificada
e,
muito

menos
,
o
caráter

manifestamente

infundado
das
alegações
da
parte

reclamante

ou
o
seu

dolo

em

obstar
o normal
trâmite
do
processo
.

Vale ressaltar, o simples fato
de a
parte reclamante ter se equivocado em informar a data do evento danoso em sua inicial, por si só, não evidência litigância de má-fé, pois as provas juntadas são coerentes, evidenciando que não houve conduta maliciosa, mas mero erro material ao informar a data do furto.

Por
esta

razão
, a
multa

por

litigância
de
má-fé

deve
ser
afastada
.

Dispositivo
.

Posto
isso
,

conheço

do
recurso
e
dou-lhe

parcial

provimento

para
r
eformar
a
sentença

objurgada
e:

a)
julgar

extinto
o
processo
,
sem

resolução
do
mérito
,
nos

termos
do
artigo
485,
inciso

VI
do CPC e
51,
inciso
I da Lei nº 9.099/95 e,
em

consequência
,
condenar
a
parte

reclamante

ao

pagamento
das
custas

processuais
,
conforme

orientação

contida
no
Enunciado
nº 28 do FONAJE, e

b) afastar a condenação de litigância de má-fé

contida

na

sentença
.

Nos
termos
do
artigo
55 da Lei
nº
9.099/95 e
diante
do
provimento

parcial
do
recurso
,
deixo

de
condenar
a
parte

recorrente

em

custas
e
honorários

advocatícios
.

É
como

voto
.

Cuiabá/MT, data
registrada
no
sistema
.

Hildebrando da Costa Marques

Juiz de
Direito
- Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/10/2024